Tribunal: STF
Processo: HC 218766
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ricardo Fernandes Gomes de Lima e Paulo Henrique Borges Correia, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 760.479/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de RICARDO FERNANDES GOMES DE LIMA e PAULO HENRIQUE BORGES CORREIA apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, nos autos do Habeas Corpus n. 1.0000.22.174330-5/000, indeferiu o pedido liminar. 



    Os autos dão conta de que os pacientes foram presos em flagrante pela suposta pratica do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. 



    Ao ser comunicado do flagrante, o Juízo de plantão converteu a prisão em flagrante em preventiva (e-STJ fls. 58/62), e, posteriormente, o Juízo da Vara Única da Comarca de Canápolis/MG indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pelos ora pacientes (e-STJ fls. 26/27). 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus com pedido liminar na Corte estadual. O pleito liminar foi, contudo, indeferido pelo Tribunal a quo (e-STJ fls. 23/24). No presente writ, a defesa afirma que "é IMPOSSIVEL manter alguém preso com as doenças que os requerentes possuem, sob pena de, em pouco tempo, ambos saírem no caixão por culpa estatal. Assim, mantê-los presos fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 



    No caso, o paciente Paulo Henrique Borges Correia, é portador de disipidemia + obesidade grau II + hipertensão arterial sistêmica de difícil controle + asma brônquica persistente moderada com necessidade de uso de broncodilator e corticoide inalatório. O mesmo, por tais patologias, se encontra no grupo de risco para doença arterial coronariana, bem como o grupo de risco para covid19, necessitando fazer tratamento médico de forma mais assistida. [...] Por sua vez, o paciente Ricardo Fernandes Gomes de Lima, é portador de Linfoma de Hodgkin subtipo rico em linfócitos (CID C-81.9), em tratamento médico desde 05/2020 no Hospital de Clínicas de Uberlândia, onde realizou sessões de quimioterapia e se encontra em acompanhamento de tal patologia e, por apresentar imunopatia, é paciente que esta suscetível à maior gravidade de infecções virais e bacterianas" (eSTJ fls. 5/6). 



    Assevera que "oficiou o presidio local, indagando-o se teria condições de fornecer tratamento médico adequado, e, a resposta, foi clara: NÃO. Uma vez que confirmaram iminência de morte, bem como que não tem equipe técnica e de saúde na Unidade Prisional" (e-STJ fl. 7). 



    Alega que "encontrando-se os pacientes acometidos por doenças graves, necessário se faz a concessão da prisão domiciliar para regular tratamento médico, bem como para prevenir eventual contágio ao SARS-CoV-2" (e-STJ fl. 10). 



    Ressalta que "VÁRIOS RECLUSOS DA UNIDADE PRISIONAL TESTARAM POSIVITO PARA COVID 19 DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL, SI- TUAÇÃO QUE SE AGRAVA ANTE A INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PARA CUMPRIMENTO DE REGIME DE PENA DO SEMI-ABERTO, HAJA VISTA QUE HÁ FREQUENTE ENTRADA E SAÍDA DE RECLUSOS PARA TRABALHO DURANTE O REFERIDO REGIME" (e-STJ fl. 11). 



    Sustenta que, "considerando o quadro clínico de ambos os requerentes necessária se faz a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, posto que, em se tratando de presos provisórios, o Estado não pode submetê-los ao risco de morte, enquanto aguardam a regular tramitação processual, ainda mais considerando que ambos são primários, possuem bons antecedentes, possuem residência fixa e empregos formais, não apresentam riscos a instrução processual penal haja, à aplicação da lei penal e tampouco à manutenção da ordem pública" (e-STJ fl. 18). 



    Por isso, requer, inclusive liminarmente e mediante a superação do enunciado da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar e, subsidiariamente, a aplicação de outras medidas alternativas a da prisão”. (eDOC 11)



    No STJ, a ordem foi indeferida liminarmente.



    Foi interposto agravo regimental, pendente de julgamento.



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, bem como pelo Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naqueles Tribunais, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em dupla supressão. Cito precedentes:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observe-se o teor do ato impugnado:



    “A questão em exame necessita de averiguação mais profunda pelo Tribunal de origem, que deverá apreciar a argumentação da impetração e as provas juntadas ao habeas corpus no momento adequado. 



    Sem isso, fica esta Corte impedida de analisar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e de incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias”. (eDOC 11, p. 3)



     Compulsando os autos, constata-se que não está presente a configuração de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável por parte das instâncias anteriores. 



    A decisão atacada da 1ª Câmara Criminal de Canápolis foi publicada no dia 04.08.2022, com a seguinte determinação: 



    “Proceda-se à requisição das informações à autoridade coatora, no prazo de 48 horas ou, justificadamente, no máximo em 10 dias consoante disposto no artigo 448, paragrafo único, do RITJMG, que deverão ser encaminhadas com os documentos que julgar indispensáveis para a apreciação do writ. 



    Decorrido o prazo, com ou sem informações, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer”. (eDOC 10, p. 2)



    Aguarde-se, pois, o julgamento do writ, nas instâncias pretéritas.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente